Tribunal: TJPA
Processo: 0008785-05.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008785-05.2019.8.14.0006

APELANTE: SILAS FURTADO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0008785-05.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: SILAS FURTADO OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA FIRME E HARMÔNICA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA SEM EFEITO PRÁTICO. SÚMULA 231 DO STJ. CRIME CONSUMADO. INAPLICABILIDADE DA DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do CP). A defesa alega insuficiência probatória, requer desclassificação para furto, aplicação da atenuante de confissão espontânea e reconhecimento da tentativa com redução de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (ii) definir se a conduta deve ser desclassificada para furto simples por ausência de grave ameaça; (iii) avaliar se a confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal; (iv) determinar se o delito deve ser reconhecido como tentado, com aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Depoimentos firmes e coerentes da vítima, de seu genro e de agentes públicos, colhidos em juízo, comprovam materialidade e autoria, sendo legítima a condenação.

4. Grave ameaça caracterizada por verbalização intimidatória e exibição de objeto na cintura, independentemente da apreensão de arma ou simulacro, inviabilizando a desclassificação para furto.

5. Atenuante de confissão espontânea reconhecida, mas inaplicável para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.

6. Consumação do roubo configurada com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por curto lapso temporal, sendo irrelevante a recuperação imediata por ação de terceiros, o que afasta a causa de diminuição da tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. Depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar condenação por roubo.

2
. A grave ameaça pode ser configurada por palavras ou gestos idôneos, ainda que não haja apreensão de arma ou simulacro.

3
. A atenuante de confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

4
. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período, não sendo exigida posse mansa ou pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 65, III, “d”; 157, caput. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270, Tema 158; STJ, AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07/04/2022; TJPA, Emb. Decl. Crim. nº 0003795-86.2015.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 07/08/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0008785-05.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: SILAS FURTADO OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SILAS FURTADO OLIVEIRA, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos termos da sentença prolatada em 27/02/2024 (ID nº 19579408), pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, com pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A sentença fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base em depoimentos de testemunhas, incluindo agentes policiais e o genro da vítima, bem como na análise da conduta do réu, que exigiu a entrega dos pertences mediante grave ameaça. A defesa, em suas razões recursais (ID nº 23516876), alega insuficiência de provas para a condenação, desclassificação do crime para furto simples, aplicação da atenuante de confissão judicial (art. 65, III, “d”, do CP) e reconhecimento da tentativa de roubo com redução de 2/3 da pena (art. 14, I, do CP).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 25227024), requer o improvimento do apelo, mantendo a condenação e a dosimetria da pena.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 25914144).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A priori, o Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo, bem como na suposta aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A argumentação apresentada pela Defesa, no sentido de que inexistiriam elementos suficientes para embasar o édito condenatório, não encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos.

Cumpre destacar, de início, que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restou sobejamente demonstrada nos autos por meio do
Boletim de Ocorrência (ID nº 19579317 - Pág. 9), auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 19579317 - Pág. 10), auto de entrega (ID nº 19579317 - Pág. 12)
,
depoimento da ofendida perante a autoridade policial (ID nº 19579316 p. 9)
bem como das declarações firmes, harmônicas e coerentes prestadas em juízo pelas testemunhas, em especial, o genro da vítima e os agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado. Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório, ainda que tenha negado o emprego de violência ou grave ameaça,
admitiu a subtração do bem
, o que, por si só, fragiliza sua versão defensiva e corrobora a narrativa acusatória, tornando insubsistente a alegação de ausência de provas aptas à condenação.

Importa ressaltar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece a força probatória dos depoimentos prestados por agentes estatais no exercício regular de suas funções, mormente quando harmônicos entre si e não infirmados por outros elementos de prova. No caso em tela, as declarações dos guardas municipais e do genro da ofendida convergem de modo claro e objetivo, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica do delito, inclusive mencionando a grave ameaça proferida pelo Recorrente no momento da subtração, nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Depoimento da testemunha
LEONARDO BARBOSA DE SOUZA
(ID nº 19579402 - Pág. 4):

“(...) MP: ..., a respeito desse crime em 12 de agosto de 2019, pelo período da manhã, o que o senhor pode nos informar a respeito? A gente tava numa passarela, caminhando, eu, minha esposa e minha sogra, íamos fazer o pagamento de uma conta na lotérica; e aí, na terceira passarela, apareceu o acusado com uma bicicleta e passou pela frente da gente e, logo em seguida, ele anunciou o assalto, falou pra ninguém se mexer, que ele ia dar um tiro na gente; e aí, de imediato, só minha sogra que estava com o telefone e eu tava com dinheiro, ela deu o telefone e eu não dei o dinheiro; ele empreendeu fuga e eu, como reação, corri atrás dele; e aí, ali próximo do “Rei do Alho”, antigo “Rei do Alho”, que agora é o “Batista”, ele já tava bem distante, eu não tava mais conseguindo alcançar ele, que ele tava de bicicleta e eu tava correndo atrás; e aí, apareceu um rapaz de moto, me ajudou, e aí, a gente conseguiu perseguir ele, foi quando eu avistei uma viatura da Guarda Municipal e eu acionei pra gente ir atrás do acusado; e aí, por volta, assim, de umas três, quatro ruas, ele foi driblando; lá dentro do PAAR, a gente conseguiu pegar ele, a viatura derrubou ele da bicicleta e nós conseguimos recuperar o telefone e aí demos início ao processo. MP: O senhor está tendo a visualização do acusado? Sim; MP: O Senhor teve condições de vê-lo e confirma, foi esta pessoa que praticou o crime? Sim, confirmo, foi ele; eu tava dentro da viatura com ele, inclusive ele me ameaçou dentro da viatura MP: O senhor também prosseguiu pra Delegacia e prestou depoimento? Isso, nós prosseguimos, ele disse que era menor de idade, não portava nenhum documento; aí, foi todo um processo, porque até descobrir que ele era maior de idade e a identidade original dele. MP: Satisfeito, Excelência. DEFESA: O senhor viu o acusado com alguma arma? Ele tava portando um simulacro, tava na cintura dele; ele mostrou, apenas levantou a blusa e mostrou; DEFESA: Mas na Delegacia não foi encontrado nada com ele, o senhor tem certeza disso? Porque ele jogou fora antes, a viatura viu ele jogando o armamento fora DEFESA: Então o senhor não viu ele com nenhuma arma? Vi, ele anunciou o assalto com uma arma na cintura, por isso que nós entregamos o objeto DEFESA: Então como o senhor tá dizendo que era um simulacro e agora o senhor tá dizendo que é uma arma? É porque eu sou leigo no assunto, uma arma pra mim é um simulacro, é uma arma, eu sou leigo no assunto DEFESA: Então o senhor não tem certeza de que era uma arma ou um simulacro? Não, não tenho certeza porque não foi recuperado (...)”

Depoimento do Guarda Municipal
PABLO BRUNO FREIRE SOUSA
(ID n° 19579402 - Pág. 3):

“(...) MP: O senhor trabalhava como Guarda Municipal, ainda trabalha em Ananindeua, correto? Sim; MP: O que o senhor nos informa a respeito desses fatos que envolvem a pessoa do acusado Silas, o senhor recorda da situação? Sim, recordo que nós fomos acionados no “Canteiro do PAAR”, fizemos o acompanhamento e a detenção do mesmo e apresentação na Delegacia; MP: Mas, o que foi que motivou do senhor e dos outros guardas realizarem a detenção dele? As vítimas, nós fomos acionados pelas vítimas; MP: Que relataram o quê? Que teriam sido vítimas de um roubo MP: Tinha subtraído o quê, no caso? Celular; MP: Quando vocês realizaram a detenção, ele ainda se encontrava com esse celular ou não? Não; MP: O senhor sabe dizer o motivo de ele não estar mais com esse celular? Não; MP: Não foi encontrado nenhum tipo de arma ou mesmo simulacro com o mesmo? Não; MP: Mas, quando as vítimas informaram pro senhor e pros demais integrantes da Guarda, eles afirmaram de ele ter usado simulacro ou algum familiar? Sim; MP: O que foi que eles informaram? Que ele utilizou o simulacro durante o roubo e que tinha jogado o simulacro fora; MP: O senhor confirma aí o acusado presente como sendo a pessoa que foi detida? Confirmo.(...)”

A somar, aponto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Ademais, o princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando houver dúvida razoável sobre a materialidade ou a autoria delitiva, o que não se verifica no presente caso. O conjunto probatório apresenta-se coeso, suficiente e apto a demonstrar, com segurança, a culpabilidade do réu.

Rejeito
, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto:

Sustenta a defesa que não restou comprovado o emprego de grave ameaça ou violência na conduta praticada pelo Recorrente, pleiteando, por conseguinte, a desclassificação do delito de roubo simples para o de furto simples.

Contudo, tal tese
não
merece prosperar.

Com base nos autos,
verifica-se que a ação do apelante se amolda, de forma inequívoca, ao tipo penal previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, tendo em vista a presença do elementar da grave ameaça como meio de subtração do bem da vítima.

Conforme declarado pela testemunha (genro da vítima), LEONARDO BARBOSA DE SOUZA, em seu depoimento judicial, o acusado, no momento da abordagem, afirmou que daria um tiro caso alguém se mexesse, tendo inclusive mostrado o armamento para a ofendida ao levantar a blusa, conduta típica que configura grave ameaça nos termos da lei penal.

Vale destacar que a caracterização da grave ameaça não está condicionada à efetiva posse de arma ou de simulacro, bastando que a ameaça proferida seja idônea para intimidar a vítima e restringir sua liberdade de resistência. Nesse contexto, a simples verbalização de um mal sério e iminente, como a ameaça de “dar um tiro”, é plenamente suficiente para configurar a grave ameaça, nos termos da jurisprudência consolidada:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo,
sendo imperioso reconhecer a manutenção da tipificação no art. 157,
caput
, do Código Penal.

3. Pedido de aplicação da atenuante da confissão
.

Pretende o Apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerando que o recorrente confessou o cometimento do delito.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente de fato confessou parcialmente o crime que lhe é imputado, uma vez que reconheceu que subtraiu o bem da ofendida, contudo, negou ter empregado violência ou grave ameaça.

Embora reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea no caso em apreço, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, de modo que a aplicação da referida atenuante não produz efeitos práticos na dosimetria da pena, diante da vedação expressa contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém-se firme quanto à validade e aplicabilidade da referida súmula, inclusive em decisões recentes, como se observa no seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO.
ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ e do entendimento do STF em repercussão geral. 3. Avaliar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado dos recursos especiais afetados para fins de análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231/STJ e do Tema Repetitivo n. 190/STJ. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS, mantém a validade da Súmula 231, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral. 5. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. 6. Por ocasião da afetação dos mencionados recursos especiais, o STJ decidiu por não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes, de modo que a tese fixada originalmente vigorava antes do julgamento e continua a vigorar independentemente do trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. O STJ decidiu pelo não sobrestamento dos recursos que abordam a aplicação da Súmula 231/STJ". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inciso II, alínea "d"; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158, Repercussão Geral; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 18/9/2024. (AgRg no REsp n. 2.165.599/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Portanto, mesmo diante da existência da confissão judicial,
a pena não pode ser reduzida para aquém do patamar mínimo previsto em lei
, sob pena de afronta à sistemática legal e jurisprudencial em vigor.

Desta forma,
indefiro
o pleito nesse particular
.

4. Da causa de diminuição pela tentativa de roubo:

Neste ponto, a defesa pugna pela diminuição da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi concretizado, por entender que a posse do bem foi momentânea e logo interrompida por terceiros.

O pedido
não
comporta acolhimento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por brevíssimo lapso temporal, não sendo exigível posse mansa, pacífica ou desvigiada.

No presente caso, restou devidamente comprovado que o apelante efetivamente subtraiu o aparelho celular da vítima SILVIA MARIA RODRIGUES DE LIMA mediante grave ameaça, o que ocasionou a inversão da posse da
res furtiva
. O fato de o bem ter sido recuperado logo em seguida à perseguição do acusado não descaracteriza a consumação do delito, pois a interrupção da posse não decorreu da vontade do agente, mas de fator externo, no caso, a reação de terceiros e a perseguição empreendida.

Nesse exato sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT C/C ART. 70, AMBOS DO CPB – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – NÃO LHES ASSISTE RAZÃO – Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ
o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após o crime, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003795- 86.2015.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023)

Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, houve a consumação do delito, motivo pelo qual não se aplica a causa de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025